Tribunal: TJES
Processo: 5019110-93.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019110-93.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: T4F ENTRETENIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - ACLARATÓRIOS COM INTUITO DE REDISCUSSÃO - PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO - DESPICIENDO - EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
5019110-93.2022.8.08.0012

Embargante:

Município de Cariacica

Embargada:

T4F Entretenimento S.A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração apresentados contra o acórdão no ID 13586379 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cariacica, a fim de manter a sentença que julgou procedente a ação anulatória de multa administrativa do procon.

O embargante alega que o acórdão encarta o vício da omissão, pugnando ainda pelo prequestionamento numérico dos dispositivos legais indicados (Art. 5º, LIV e LV, Art. 37, todos da CF, Art. 274, parágrafo único, Art. 489, §1º, IV, Art. 1.022, todos do CPC e Arts. 33 e 39, do Decreto nº 2.181/97).

Contrarrazões ofertadas pela embargada (ID 14571802), pela incolumidade do acórdão.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no Código de Processo Civil.

O embargante desconsidera que as matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa do julgado embargado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON - NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA - ENDEREÇO DESATUALIZADO - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - No caso, faltou dever de diligência da administração pública na obtenção de endereço correto e atualizado da reclamada para a devida notificação para comparecimento à audiência na sede do Procon e oferta de resposta. E tanto é assim que o próprio ente municipal no momento em que passou a fazer a “cobrança amigável” do valor da multa, diligenciou com a obtenção do comprovante de inscrição da situação cadastral na Receita Federal com o endereço atualizado, denotando até certo comportamento contraditório.

2 - Aliás, ao contrário da tese recursal, a apelada realizou a publicidade e o registro da alteração de seu endereço perante a Junta Comercial de seu estado, razão pela qual não há que se falar na ausência do dever de diligência em manter seu endereço atualizado.

3 - Já decidiu este TJES no sentido de que
“
A ausência de notificação válida no endereço correto da empresa para comparecimento à audiência administrativa conduz à nulidade do processo administrativo e da multa aplicada, por violação ao contraditório e à ampla defesa.”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5033946-98.2023.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data:07/Feb/2025)

4 - Recurso desprovido. Sentença mantida.”

Como se vê, o item 2 da ementa é expresso para demonstrar que não há omissão quanto à tese recursal de “
à obrigação do administrado de manter seus dados atualizados
”, circunstância que também é suficiente para afastar a argumentação “nulidade provocada”.

De igual modo, não subsiste a insurgência acerca da ausência de análise “
quanto à regularidade do processo administrativo
”, tendo em vista que o acórdão com clareza meridiana consignou
“O devido processo legal, garantia constitucional prevista no art. 5º, LIV, da Constituição Federal, pressupõe a observância de procedimentos que assegurem a efetiva ciência do interessado acerca dos atos processuais. No caso em tela, resta evidente que a notificação enviada a endereço desatualizado não cumpriu sua finalidade, prejudicando o exercício do contraditória e da ampla defesa.
[...]
”, valendo acrescentar ainda a invocação de jurisprudência no sentido de que
“[...] afronta ao contraditório na seara administrativa impõe o reconhecimento da nulidade da multa estabelecida pelo órgão de proteção ao consumidor, que foi alertado na esfera recursal administrativa sobre os vícios no procedimento, mas não tomou as providências adequadas.[...]
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032063-17.2017.8.08.0024, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 22/Mar/2024).

Vale ainda ressaltar que
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por esta julgadora pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Cumpre acentuar que o STJ proclama que
“[...] Não há falar em violação aos artigos 489, § 1º, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, quando o órgão julgador, embora de forma sucinta ou contrária à tese da parte, manifesta-se sobre as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, expondo os fundamentos que embasaram sua decisão. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento ou a não adoção da tese defendida não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar a nulidade do acórdão.[...]”
(REsp n. 2.167.201/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Some-se a isso que
“Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Por fim
, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados genericamente pela embargante
(Art. 5º, LIV e LV, Art. 37, todos da CF, Art. 274, parágrafo único, Art. 489, §1º, IV, Art. 1.022, todos do CPC e Arts. 33 e 39, do Decreto nº 2.181/97)
, a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Por tais fundamentos,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.